Tribunal: TJDFT
Processo: 0737543-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737543-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO SOUZA LIMA ADVOGADOS AGRAVADO: THIAGO NOVAES RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se o espólio do agravado THIAGO NOVAES RIBEIRO, em nome da inventariante MARINA GOMES RIBEIRO, para apresentar contrarrazões (procuradores constituídos na origem: EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372, ID 182817938). Retifique-se o polo passivo, fazendo constar ESPÓLIO DE THIAGO NOVAES RIBEIRO, inventariante MARINA GOMES RIBEIRO. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora